Tribunal: TCU
Processo: 038.722/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2392/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.805/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 350/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.6.1 do Acórdão 2392/2021-TCU-Plenário e do subitem 1.6.1 do Acórdão 1433/2022-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicada a determinação constante do subitem 1.6.2 do Acórdão 2392/2021-TCU-Plenário ; c) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC- Processo 006.805/2021-3 . 1. Processo TC- Processo 038.722/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.